Tribunal: TJBA
Processo: 8000039-76.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000039-76.2020.8.05.0022

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AURICELIO LINHARES VITAL JUNIOR

Advogado(s): NISAN CARNEIRO PIMENTEL

APELADO: AUTOVIP-ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS PESADOS DO BRASIL

Advogado(s):VINICYUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS, JESSICA CAMILA SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INCÊNDIO NÃO PROVENIENTE DE COLISÃO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA. VALIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de

Apelação Cível interposta por contra sentença que
que julgou improcedente os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, proposta com o objetivo de obter indenização securitária pela perda total de veículo em decorrência de incêndio.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que restringe a cobertura securitária apenas a incêndios decorrentes de colisão; (
ii
) estabelecer se a negativa de indenização pela associação ré configura descumprimento contratual passível de reparação. 3. A associação ré, embora não seja seguradora autorizada, assume obrigações análogas às de um contrato de seguro, sujeitando-se à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. O contrato firmado entre as partes prevê, de forma expressa e objetiva, que a cobertura securitária por incêndio depende da ocorrência de colisão, o que não se verificou no caso concreto. 5.
Não configura prática abusiva a negativa de indenização baseada em cláusula expressa de exclusão de cobertura, quando o evento danoso não se enquadra na previsão contratual.

6. Em respeito ao princípio pacta sunt servanda e à autonomia privada, deve ser reconhecida a validade da exclusão contratual expressamente pactuada.
7. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000039-76.2020.8.05.0022
, sendo Apelante

ANTONIO AURICELIO LINHARES VITAL JUNIOR

e Apelad
a

AUTOVIP - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS PESADOS DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07